Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710121-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ BARBOSA DE ALENCASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUMULTO PROCESSUAL. APELO DESPROVIDO. 1 – Inicialmente, observa-se que o apelado, após a decisão de recebido do recurso, apresentou contrarrazões de apelo. 1.1 - Ocorre que referidas contrarrazões são manifestamente intempestivas, porquanto já ultrapassado há muito o prazo para o apelado se manifestar. 2 – Cinge-se a controvérsia em verificar o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizada a exibição dos documentos pretendidos e que se destinariam à realização de perícia técnico-contábil, de modo a se demonstrar a nulidade do título executivo. 3 – Os elementos colacionados nos autos demonstram que o apelante se manteve inerte, deixando de se insurgir/manifestar quanto à exibição de documentos no momento adequado, de modo que é incabível a discussão dessa matéria em sede de apelação, em face da ocorrência de preclusão. 4 – Ademais, tem-se que o requerimento do apelante para que fossem exibidos os extratos e contratos firmados pelo apelante desde o ano de 1995 se mostra manifestamente desarrazoado e descabido. 4.1 - Com efeito, a juntada de tais documentos, além de retardar a marcha processual, resultaria em inequívoco tumulto processual, e possivelmente seria de pouca serventia ao julgamento do feito, posto que a execução proposta pelo Banco do Brasil se mostra devidamente aparelhada pelos documentos que permitem extrair a certeza, liquidez e exigibilidade do valor devido pelo apelante. 5 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 321, 370, 373, § 1o, 374, incisos I e II, e 375, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando que o juízo monocrático, cuja decisão foi ratificada pelo acórdão impugnado, julgou improcedentes os seus pedidos diante da inexistência de provas, não obstante ter indeferido a produção probatória pleiteada anteriormente. Aponta o indevido julgamento antecipado da lide. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando ementas do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/DF 37.808 (ID 29920872). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 321, 370, 373, § 1o, 374, incisos I e II, e 375, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele o gerenciamento da produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos com provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. Neste caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar em que medida as provas indeferidas modificariam as conclusões a respeito da responsabilidade criminal dos pacientes, de modo que a decisão das instâncias antecedentes de não admitir as provas indicadas mostra-se acertada. 5. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 693750/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2021) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Destarte, considerando o que consta nos autos, entendo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, porquanto evidente que o apelante se manteve inerte, deixando de se insurgir/manifestar quanto à exibição de documentos no momento adequado, de modo que é incabível a discussão dessa matéria em sede de apelação, em face da ocorrência de preclusão. (...) Outrossim, observo que o magistrado de origem agiu acertadamente ao indeferir as demais provas pretendidas pelo apelante, uma vez que não foi demonstrada a pertinência das provas vindicadas para a exata resolução da demanda. Ora, ao se compulsar os autos, entendo que o requerimento da apelante para que fossem exibidos os extratos e contratos firmados pelo apelante desde o ano de 1995 se mostra manifestamente desarrazoado e descabido. Com efeito, a juntada de tais documentos, além de retardar a marcha processual, resultaria em inequívoco tumulto processual, e possivelmente seria de pouca serventia ao julgamento do feito, posto que a execução proposta pelo Banco do Brasil se mostra devidamente aparelhada pelos documentos que permitem extrair a certeza, liquidez e exigibilidade do valor devido pelo apelante” (ID 21897119). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005